Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-63.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706883-63.2022.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER CARLOS DINIZ DIAS APELADO: THIAGO DA SILVA MORAIS, THALINE DA SILVA MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por WALTER CARLOS DINIZ DIAS contra a sentença que, na AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL ajuizada por THIAGO DA SILVA MORAIS e THALINE DA SILVA MORAIS, julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores e improcedente o pedido reconvencional. O Apelante não recolheu o preparo e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sob o fundamento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e os honorários de sucumbência sem comprometimento da subsistência. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após já ter sido indeferido é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante, após ter o pedido indeferido, pagou as custas iniciais e não alega no recurso qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator